Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DE SOUSA DO ESPIRITO SANTO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação que lhe asseguraria participação nas demais fases do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto na rede pública de ensino do Distrito Federal.

2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos originários (0705198-88), julgando improcedente o pedido formulado na inicial (documento de Id 118911528).

3. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.

4. Desse modo, impõem-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.

5. AGRAVO PREJUDICADO. Agravante beneficiária de gratuidade de justiça.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.